Tribunal: TJDFT
Processo: 0716399-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. TÍTULO DE CRÉDITO. DIGITALIZAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. O art. 321, caput, do CPC, impõe que quando a petição inicial apresentar irregularidade ou defeito, o Juiz determinará a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias. O parágrafo único desse mesmo dispositivo processual estabelece que o Juiz indeferirá a inicial, se não atendida a determinação de emenda no prazo assinalado.

2. O ajuizamento da ação de execução por meio eletrônico pressupõe que o exequente permaneça com a custódia do título original ao propor a ação executiva e que atenda às determinações judiciais para sua imediata apresentação quanto instado a tanto, de acordo com o disposto no art. 425, inc. VI e §2o, do CPC.

3. À luz dos princípios que regem os títulos de créditos (literalidade, cartularidade, autonomia e abstração), em consonância com a regra do art. 425, § 2o, a determinação de juntada de digitalização da via original da nota promissória visa fazer prova de que esse título de crédito encontra no poder do Exequente, haja vista a possibilidade de sua transferência por meio de endosso, para evitar possível ajuizamento simultâneo de ações executivas com base no mesmo título.

4. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida.